Tribunal: STF
Processo: RHC 185510
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO E AS PRORROGAÇÕES. MATÉRIA ANALISADA NO ARESP 1269461/SP. ILEGALIDADE DA AÇÃO CONTROLADA. MEDIDA DETERMINADA COM BASE EM LEGISLAÇÃO REVOGADA. LIMITES RESPEITADOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Considerando que as decisões relativas às interceptações telefônicas já foram analisadas no AREsp 1.269.461/SP, ao qual foi negado provimento em 11/6/2019, a reiteração no ponto não é conhecida. 2. Ainda que a ação controlada tenha sido autorizada com base na Lei 9.034/95, revogada pela 12.850/2013, não se verifica ilegalidade no acompanhamento policial, realizado em cooperação com o Ministério Público, órgão que requisitou a medida, acompanhou e indicou a participação dos agentes policiais. 3. A via do habeas corpus não é adequada para incursão em toda dinâmica fática do delito, a fim de delimitar a ação de cada indivíduo envolvido e realizar a revisão do juízo condenatório. 4. Habeas corpus é parcialmente conhecido e, nesse limite, denegado. “ (HC 510.107/SP)
    Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade na ação penal originária “por dois motivos, a uma uso de lei revogada 9034/1995 sendo que a lei que estava em vigor era a lei 12.850/2013, a duas, ausência total de fundamentação de terminal telefônico de prorrogação de interceptação telefônica, que gera negativa de vigência aos artigos 4º e 5ª da lei 9296/1996 Artigo 93 XI CF.”
    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC.14).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Primeiramente, no que atine à suposta falta de fundamentação das decisões que autorizaram a interceptação telefônica, denota-se do ato coator ora vergastado, que o STJ sequer conheceu da matéria, em writ a ele submetido, por considerar que a questão deveria ter sido deduzida no ARESP 1.269.461/SP, e que por ausência de insurgência no incidente específico, haveria se operado a preclusão. 
    Assim inviável conhecer do presente recurso ordinário, quanto a este ponto em particular. 
          Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    1.2. Noutro giro, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente, relacionado à utilização, pelo Juízo a quo, da revogada Lei 9.034/95 ao fundamentar ação controlada operada em desfavor do ora paciente. 
    Inicialmente, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    No caso concreto, o Juízo a quo em sentença afastou a tese de nulidade, fundamentadamente, nos seguintes termos:
    “Observo, por oportuno, que, ainda que o deferimento da utilização de procedimento de ação controlada tenha sido equivocadamente feito com fundamento na Lei nº 9.034/95, revogada pela Lei nº 12.850/13 (artigo 3º, inciso III, e artigos 8º e 9º), tal fato não acarretou qualquer prejuízo ao réu ou à Defesa, já que a nova lei manteve a disposição referente à medida e, como bem observou o MMº. Juiz a quo, " Se o fundamento legal está errado, os fundamentos jurídicos da decisão tanto estão corretos que nem mesmo foram questionados pela N. Defesa. Presentes estavam todos os pressupostos e requisitos da medida, mesmo consideradas as exigências do novel diploma. Desnecessária era a fixação de limites. Ademais, não existe pertinência entre a ação controlada então autorizada e os fatos em julgamento" (fls. 868/vº). Frise-se que a nova lei não exige o estabelecimento de limites pelo juiz competente, que o fará "se for o caso" (art. 8 o , § 1º, Lei nº 12.850/95) e o fato de ter ela determinado que "o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polida" não induz a interpretação de que a medida somente será válida quando houver a atuação de Delegado de Polícia. “
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois afastou adequadamente a nulidade suscitada e ainda asseverou, que, em verdade, a ação controlada autorizada sequer tinha pertinência com os fatos imputados ao paciente.
    Assim, quanto a esse ponto específico, aplicável o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente